Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725706-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. B. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIMARA BARBOSA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722157-19.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a agravante a custear o tratamento de equoterapia, hidroterapia e o medicamento PURODIOL, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Decisão (ID 28043711) deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. O processo fora incluído em pauta para julgamento conforme ID 30101336. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada, a parte agravante informou pela ausência de interesse recursal (ID 30873200). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Revogo a decisão de ID 28043711. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de novembro de 2021 13:22:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador